Tribunal: CARF
Processo: 13830.722358/2011-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.722358/2011-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.145 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
RICARDO APARECIDO CONESSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
APRECIAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. APOSENTADO COM ATIVIDADE
REMUNERADA.
O aposentado que exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de
Previdência Social - RGPS é segurado obrigatório em relação a essa atividade,
ficando sujeito às contribuições para fins de custeio da Seguridade Social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Porto Alegre - DRJ/POA, que julgou procedente Auto de Infração
(Debcad n° 37.357.462-2) relativo a contribuições sociais previdenciárias a cargo do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.722358/2011-27
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.145 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722358/2011-27

contribuinte, na condição de contribuinte individual (advogado), incidentes sobre remuneração
recebida na prestação de serviços a pessoas físicas, no período de 01/2007 a 12/2008.
A contestada assim descreve os termos da autuação e da impugnação:
O item 1 do Relatório Fiscal de fls. 25/29 informa que
1. Através de consultas realizadas aos sistemas de fiscalização da Receita Federal do
Brasil -RFB constatamos divergências entre os valores declarados pelo sujeito passivo
acima identificado, a titulo de rendimentos auferidos pela prestação de serviços a
pessoas fisicas na Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física -
DIRPF, com os valores considerados pelo mesmo para fins de recolhimento das
contribuições previdenciárias existentes no Cadastro Nacional de Informações Sociais -
CNIS Cidadão.
E no item 4 do relatório consta a motivação da autuação:
4. Sendo assim, depois de transcorrido o prazo solicitado pelo sujeito passivo c sem que
houvesse a apresentação de elementos e/ou documentos que alterassem os valores
inicialmente apurados a titulo de salário de contribuição, estamos lançando através do
Processo Fiscal em questão as diferenças das contri inações previdenciárias do
período de 01/2007 a 12/2010 para costeio dos benefícios previdenciários previstos na
Lei n° 8.213/91, aos quais o sujeito passivo faz jus, visto que possui a condição de
segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de contribuinte individual
pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições incidentes sobre os
rendimentos auferidos de pessoas físicas, conforme determina o artigo 30, inciso II, da
Lei n° 8.212/91. Esclarecemos, por oportuno, que as contribuições do período de
01/2009 a 12/2010 estão sendo lançadas através do Processo Fiscal n°
13830.722.359/2011-71.
Os valores apurados constam do Quadro Demonstrativo de fls. 26.
Os valores declarados em GFIP, decorrentes da prestação de serviços do contribuinte a
pessoas jurídicas, na condição de segurado empregado e/ou contribuinte individual
foram considerados para fins de apuração do limite máximo do salário-de-contribuição
mensal nos termos do art. 28, III, § 5o da Lei n° 8.212/1991.
A alíquota aplicada foi de 20%.
Cientificado da autuação em 25/10/2011 (AR de fls. 106), o autuado apresentou
impugnação por meio do arrazoado de fls. 33/41, acompanhada de documentos às fls.
42/103. A impugnação foi reapresentada em 21/11/2011 às fls. 107/116, tem o mesmo
teor da primeira e está acompanhada dos documentos de fls. 117/132, cujos argumentos
estão a seguir sintetizados:
Alega que desde 2005 está aposentado pela previdência oficial, da qual recebe o
coirespondente a 1 (um) salário mínimo, pelo que a autarquia previdenciária entendeu
ser o devido pelos recolhimentos existentes, deixando de lado vários recolhimentos por
serviços prestados como autônomo.
Informa também que está recolhendo desde 1990 na condição de equiparado a pessoa
jurídica, pelo fato de possuir empregados registrados, como fazem prova com as guias
atreladas. No citado período foram realizados vários descontos no ato dos pagamentos
feitos pela receita estadual, através do convênio da assistência judiciária com a
defensoria do Estado, também pelo que se verifica nos comprovantes acostados.
No mesmo período da ação fiscal o contribuinte estava registrado como ocupante do
cargo em comissão de assessor jurídico da Prefeitura do Município de Vera Cruz.
Frisa que urna parte dos valores declarados como recebidos de pessoa jurídica em 2007
e 2008 não se refere a pagamento de honorários ou serviços prestados, mas de aluguéis
de imóveis seus, conforme se verifica na planilha e documentos contratuais anexados.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.145 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722358/2011-27

Sustenta que os valores a título locatícíos recebidos no período não podem integrar a
base de cálculo da contribuição previdenciária, pois não se trata de renda de serviço
prestado, mas decorrente de rendimento de capital.
Alega que com a revisão dos valores lançados, subtraindo os valores de aluguel,
resultará em diferença pequena e ainda, se levar em conta os recolhimentos realizados
pela assistência judiciária, não haverá diferença nenhuma.
Frisa que é aposentado com renda de um salário mínimo devendo ser observado o texto
constitucional, quando faz menção à defesa da dignidade da pessoa humana, colocando
o direito de trabalhar para prover sua subsistência. Sustenta que a ação fiscal viola os
direitos do idoso.
Ressalta que está recolhendo valor imensamente maior aos cofres da autarquia a título
de contribuição previdenciária daquilo que lhe foi deferido como beneficio e que é
aviltante a possibilidade de uma eventual diferença a ser recolhida.
Reclama de BITRIBUTAÇÃO, ou seja, a mesma incidência tributária sobre único fato
gerador, pois já existe a incidência da contribuição previdenciária nos recolhimentos
que realiza mensalmente para cumprir a exigência legal, por possuir registrado dois
empregados em seu escritório de advocacia e administração, estando equiparado à
empresa, como faz prova as cópias das guias respectivas, além de outras incidências na
assistência judiciária e no vínculo de emprego com a Prefeitura de Vera Cruz.
Aproveitando o procedimento administrativo tramitando, mister se faz adoção de
providência, para o que se denomina DESAPOSENTAÇÃO, mas a rigor uma espécie
de AJUSTE DE VALOR ou ADEQUAÇÃO DOS PROVENTOS aos recolhimentos
prevídenciários realizados em nome do Contribuinte, visto que, o órgão previdencíário
autárquico, renegou as regras contidas na legislação aplicável, deixando de adotar
cálculo com base em todos os valores que foram pagos em nome do Recorrente, a título
de contribuição para a previdência oficial, na ocasião da concessão da aposentadoria,
como fazem prova os documentos atrelados por cópia. Colaciona decisões
jurisprudenciais.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau, em decisão (fls.
135/142) que teve a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
AI Debcad n° 37.357.462-2
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
APOSENTADO
COM
ATIVIDADE
REMUNERADA.
O contribuinte deve apresentar provas hábeis e inequívocas para corroborar suas
alegações.
O aposentado que exercer atividade abrangida pelo Regime Geral de Previdência Social
- RGPS é segurado obrigatório em relação a essa atividade, ficando sujeito às
contribuições para fins de custeio da Seguridade Social.
PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser juntada por ocasião da impugnação, precluindo o direito
de fazê-lo em outro momento processual, quando não comprovada nenhuma das
hipóteses de exceção previstas na legislação.
PERÍCIA.
É facultado ao sujeito passivo o direito de solicitar a realização de diligências ou
perícias, cabendo à autoridade julgadora decidir sobre sua efetivação, podendo ser
indeferidas aquelas que não atendem aos requisitos dispostos na legislação e que se
mostrem prescindíveis.
PROVA TESTEMUNHAL
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.145 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722358/2011-27

O processo administrativo fiscal não contempla a oitiva de testemunhas.

Cientificado dessa decisão em 10/11/2015 (AR – Aviso de Recebimento de fl.
145), o contribuinte interpôs, em 03/12/2015, o recurso voluntário de fls. 146/175, no qual:
- defende que deveriam ter sido subtraídos da autuação os valores associados aos
rendimentos de alugueres, relativamente aos quais traz a correspondente documentação;
- diz estar aposentado desde 2005, recebendo 1 (um salário mínimo), “por
entender na época a autarquia, prevalecer a atividade principal de autônomo, para a qual fazia o
recolhimento do valor mínimo, afastando de apreciação os vários recolhimentos por outros
serviços prestados, todos da mesma forma como trabalhador autônomo;
- afirma que a vergastada rechaçou seus argumentos no sentido de que desde 1990
procede os recolhimentos equiparado a pessoa jurídica, e que não foram apropriados descontos
no ato dos pagamentos das receitas auferidas, através de convênio da assistência judiciárias e
defensoria do Estado;
- aponta fatos que “afrontam regras constitucionais”, tais como dignidade da
pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, equidade na forma de
participação no custeio, arts. 201 e 230 da CF, ato jurídico perfeito, etc, informando ainda ter
ajuizado desaposentação ou adequação dos proventos aos recolhimentos previdenciários por ele
realizados, “pendendo de apreciação pelo STF de recursos repetitivos” [sic];
- demanda, ao final, o cancelamento dos valores contidos na base de cálculo da
contribuição objeto de ação fiscal, e menciona que, sendo necessário dilargar a produção
probante, poderão ser utilizados outros meios que o direito admite.

É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo, porém, deve ser conhecido apenas
parcialmente, já que a apreciação dos argumentos sobre a afronta às “regras constitucionais” tem
óbice ao seu conhecimento por este Colegiado conforme o seguinte enunciado sumular:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Importa ressaltar que o contribuinte, em linhas gerais, reitera argumentos já
vertidos em sua impugnação, e, não discordando esta relatora das razões da contestada no
enfrentamento desses pontos, cabe reproduzi-las, com a devida vênia, de modo a integrarem a
presente fundamentação:
Dos valores lançados
Cumpre referir, por relevante, que os valores lançados são relativos exclusivamente a
rendimentos recebidos pelo contribuinte de pessoas físicas e por ele informados na
Declaração Anual de Ajuste do Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF.
Os valores de salario de contribuição já tributados nas competencias 01/2007 a 12/2008
- quando existentes, quer relativos à remuneração auferida pelo contribuinte como
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.145 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722358/2011-27

segurado contribuinte individual, quer decorrentes de remuneração recebida pela
prestação de serviços à pessoa jurídica, foram devidamente deduzidos das bases de
cálculo
desta autuação, operando-se o lançamento das contribuições devidas somente sobre a
diferença do salário de contribuição mensal e aquele que já sofreu retenção. Este fato
pode ser observado na Planilha demonstrativa de fls. 26, na qual se verifica que do valor
do limite máximo do salário-de-contribuíção foi subtraído mês a mês o valor do salário
de contribuição declarado pelo contribuinte em Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social -GFIP. Assim, todos os recolhimentos pertinentes
foram apropriados.
Neste contexto e considerando que em nenhum momento o contribuinte demonstrou a
ocorrência de erro nos valores de salário de contribuição declarados nas GFIPs, não tem
relevância para este feito qualquer outra discussão acerca da prestação de serviços à
pessoa jurídica, a exemplo do fato de o contribuinte ser ocupante de cargo em comissão
da Prefeitura do Município de Vera Cruz no período.
O contribuinte alega que uma parte dos valores declarados como recebidos de pessoa
física se refere a pagamento de aluguel de imóveis de sua propriedade e para tanto
apresenta contratos de locação de imóveis, a exemplo do que se vê às fls. 125/132.
Ocorre que os contratos de locação apresentados não foram levados a registro no
Registro Público. Assim, por estarem em desconformidade com os requisitos previstos
no artigo 221 do Código Civil Brasileiro, não podem ser admitidos como documentos
válidos para gerar efeitos perante terceiros, dentre eles, no caso, a Secretaria da Receita
Federal do Brasil. E mais, não são dotados de qualquer ato público, tal como o
reconhecimento de assinatura, que permita aferir o tempo de sua constituição. Logo, de
plano, reconheço a ineficácia dos contratos de locação apresentados para alterar os
valores lançados recebidos de pessoa física.
Os valores que alega ter recolhido na condição de equiparado a pessoa jurídica pelo fato
de possuir empregados e se equiparar a empresa (GPS código 2208 -empresas em geral
CEI), têm origem na prestação de serviço remunerado dos segurados ao empregador e
guardam relação com o salário de contribuição daqueles. Constitui-se numa obrigação
legal a cargo da empresa - ou equiparado que os remunera, em relação aos seus
segurados. Não se trata de contribuição incidente sobre a remuneração do autuado,
razão pela qual não pode ser aqui abatida.
Quanto ao fato do contribuinte ser aposentado no período autuado, a legislação
previdenciária expressamente prevê no § 4o do art. 12 da Lei n° 8.212/1991, na redação
dada pela Lei n° 9.032/1995, que o aposentado que exercer atividade abrangida pelo
Regime Geral de Previdência Social - RGPS é segurado obrigatório em relação a essa
atividade, ficando sujeito às contribuições para fins de custeio da Seguridade Social.
Assim, exercendo atividade remunerada, o contribuinte - mesmo aposentado, deve
contribuir para a Previdência Social sobre a remuneração percebida na atividade,
respeitados os limites legais do salário de contribuição.
Pelo exposto, claro está que não se tributou duas vezes a mesma base de cálculo,
inocorrendo a alegada bitributação.
Impende acrescentar, no pertinente aos pretensos pagamentos de alugueres, que os
contratos colacionados ao recurso não abrangem o período sob exame, nem constam termos de
prorrogação, exigíveis para tanto conforme em cláusulas desses mesmos contratos, que assim o
possibilitassem. Noutro giro, a referência ao ajuizamento de desaposentação é de todo irrelevante
para o deslinde da controvérsia ora examinada, até mesmo por se tratar de questão que está,
segundo o contribuinte informa, sendo tratada na esfera judicial.
Por fim, anote-se que não se vislumbra necessidade de “dilargar a produção
probante”, já que constam nos autos documentos mais do que suficientes para formar a
convicção do julgador acerca da lide, havendo sido, frise-se, conferidas todas as oportunidades
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.145 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 13830.722358/2011-27

previstas nas normas de regência para que o contribuinte trouxesse as provas hábeis à
comprovação das alegações de fato e de direito por ele veiculadas em seu recurso.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 182
DF CARF MF
Original